Tribunal: TJDFT
Processo: 0764886-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. REDUÇÃO. MODIFICAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE GUARDA. GUARDA ALTERNADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
2. Na hipótese, restou evidenciada a superveniência de alteração do panorama fático-jurídico existente quando da fixação da obrigação alimentar, visto que a guarda dos menores passou a ser exercida de forma alternada e igualitária, de modo que ambos os lares podem ser considerados como referência.
3. A litigância de má-fé não se presume e pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não se verifica no caso.
4. Negou-se provimento ao recurso.